Tribunal: TJDFT
Processo: 0750277-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MAJORADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que decretou e manteve prisão preventiva do paciente, em investigação e ação penal pelos crimes de estelionato (artigo 171, caput e §4o, CP, por três vezes) e lavagem de capitais (artigo 1o, caput e §1o, I, Lei 9.613/1998). Os impetrantes alegam ausência de violência, condições pessoais favoráveis, analogia com corréus soltos, ausência de indícios de autoria, suposto empréstimo de conta bancária, prisão no Rio de Janeiro sem vínculo com o DF, ausência de reconhecimento, excesso de prazo (mais de 180 dias), e pleiteiam revogação da prisão ou substituição por cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP; (ii) estabelecer se é possível substituir a prisão por medida cautelar diversa; (iii) determinar se há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade específica das condutas, no modus operandi altamente organizado e na reiteração delitiva, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP.
4. As investigações demonstram fumus comissi delicti por indícios consistentes de autoria e materialidade, com base em relatório policial, depoimentos, interceptações, quebras de sigilo telefônico e bancário e análise do inquérito.
5. A existência de ao menos 25 contas bancárias vinculadas ao paciente evidencia periculosidade social, organização estrutural da atividade criminosa e risco de reiteração, justificando a custódia para garantia da ordem pública e da ordem econômica.
6. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas nem suficientes, diante da complexidade da organização criminosa, da gravidade do prejuízo (R$295.000,00) e da necessidade de impedir novas fraudes e lavagem de ativos.
7. Condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e paternidade — não afastam a prisão quando presentes fundamentos concretos de cautelaridade.
8. Não se demonstrou similitude fático-processual entre o paciente e corréus eventualmente beneficiados com medidas menos gravosas, inclusive porque há corréu em igual situação do paciente com prisão mantida.
9. Não há excesso de prazo, pois a instrução foi encerrada, as partes apresentam alegações finais e a marcha processual segue regular, inexistindo desídia judicial, nos termos da Súmula 52, do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, art. 171, caput e §4o; Lei 9.613/1998, art. 1o, caput e §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 08.08.2024.